Tribunal: STF
Processo: HC 251631
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.307.573/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu provimento, para despronunciar o recorrente. 



    Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para dar provimento ao recurso especial, para restabelecer a decisão que pronunciou o ora recorrido. Essa decisão foi confirmada no julgamento do Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUE DESPRONUNCIOU O RÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate. Precedentes.



    2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local despronunciou o réu, assentando o entendimento de que não há suporte fático para concluir ter este praticado a conduta descrita na denúncia. Não obstante, da análise do conjunto de fatos e provas expressamente consignado no acórdão recorrido, extrai-se que, in casu, (i) o depoimento da vítima na fase policial, (ii) a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal — segundo a qual, na data dos fatos, indivíduos nos veículos Fiat Punto e Ford Ranger estavam "distribuindo entre si bastões e se dirigindo em sentido à sede da torcida organizada denominada Máfia Azul", dando conta, ainda, de que o acusado teria sido reconhecido pela vítima como o autor de disparos de arma de fogo —, e o interrogatório judicial do acusado, que admitiu que, ao retornar do estádio na data dos fatos, estava na condução do veículo Ford Ranger apontado pela vítima como o do autor dos disparos de arma de fogo, constituem indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    3. Na espécie, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: nada de concreto, quanto à autoria delitiva, foi produzido em contraditório que autorize uma decisão de pronúncia e a submissão do paciente ao plenário. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para despronunciar o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o Superior Tribunal de Justiça:



    [...] é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate. 



    […] 



    Na hipótese dos autos, o Juízo de primeiro grau, ao pronunciar o ora recorrido como incurso no delito de homicídio qualificado tentado e submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, consignou: 



    A teor do art. 413 do CPP, para a pronúncia basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria. 



    [...] perante autoridade policial, a vítima Rafael Almeida de Paulo narrou da seguinte forma o ocorrido: 



    (...) QUE na data de ontem, próximo a meia noite, estava no bar do Rodrigo, que fica na frente da Sede da Máfia Azul, a Rua Terezinha de Jesus Cardoso, 95, juntamente com sua esposa; QUE afirma que alguns integrantes da torcida Máfia Azul já haviam ido embora do bar; QUE viu uma FORD RANGER PRATA parar na esquina; QUE viu o conduzido ROGER GUIMARÃES DE CARVALHO GOMES descer da RANGER, do banco da frente do passageiro, com uma arma de fogo nas mãos e caminhar na direção do declarante; QUE ROGER efetuou disparos; QUE correu para dentro do bar e fechou a porta; QUE ROGER efetuou vários disparos contra a porta do bar; [...] Que perguntado se ROGER estava com blusa de alguma agremiação, respondeu que ele estava com camiseta branca com símbolo do Atlético; QUE perguntado, afirma que acredita que os disparos foi por briga entre torcidas; [ ... ] QUE não se feriu; QUE havia muitas pessoas no bar; QUE perguntado se os clientes do bar viram a ação de ROGER, respondeu que não, posto que todos estavam dentro do bar sendo que na porta do bar estava apenas o declarante e sua esposa ANGELICA APARECIDA MOTA DE JESUS; (...) - f. 07 



    Ademais, o caderno investigatório informa que Roger foi reconhecido na fase extrajudicial por Rafael, tendo a vítima sido levada por Policiais Militares até a presença do acusado em razão de ter afirmado que o autor da tentativa de homicídio que sofrera estaria em uma Ford Ranger: 



    (...) QUE durante o atendimento de Roger na UPA, o senhor RAFAEL ALMEIDA DE PAULA foi levado até o local, por policiais militares, posto que ele alegava que tinha sido alvo de tentativa de homicídio praticada por um indivíduo que conduzia uma FORD RANGER [sic] que este indivíduo havia disparado várias vezes contra a sede da MAFIA AZUL; QUE RAFAEL ao ver ROGER, no interior da 14 CIA, o reconheceu como sendo o autor dos disparos de arma de fogo contra a sede da MAFIA AZUL e contra sua pessoa; (...) - depoimento do Guarda Municipal Dalmir Rosa Guilherme Junior - f. 02v 



    (...) QUE militares chegaram ao local e disseram que havia ocorrido alguns disparos de arma de fogo contra a sede da Mafia Azul e contra um indivíduo; QUE os militares ainda informaram que as características do autor dos disparos eram semelhantes a de ROGER; QUE ROGER foi conduzido à sede da 14 CIA, local onde foi reconhecido pela vítima RAFAEL como sendo autor dos disparos de arma de fogo contra ele e contra a sede da MAFIA AZUL; (...) - depoimento do Guarda Municipal Reginaldo Nicodemos de Paulo - f. 04v 



    Sob o crivo do contraditório, o Guarda Municipal Dalmir Rosa Guilherme Junior confirmou todo o teor das declarações de fls. 02/03. Na data dos fatos, a guarnição em que o depoente trabalha, responsável pela Alta Venda Nova, avistou alguns veículos transitando em alta velocidade, cujos passageiros estariam distribuindo porretes a outros torcedores. Acrescentou que, ao contactarem a Polícia Militar, tomaram ciência de que a pessoa que haviam detido por desacato foi identificada posteriormente como suposto autor da tentativa de homicídio, tendo sido reconhecida pela vítima (mídia de f. 272). 



    O depoente Dalmir esclareceu que foi possível identificar que os veículos avistados trafegando em alta velocidade seriam os mesmos envolvidos com as desavenças entre os torcedores, porque foram encontrados dentro deles porretes semelhantes aos que os Guardas Municipais viram os passageiros distribuindo anteriormente. Explicou que chegaram à autoria em decorrência de encontrarem o veículo em questão estacionado em frente à casa do réu, sendo este o mesmo carro avistado na Avenida 12 de Outubro e em direção perigosa. Acrescentou que quando localizado em frente à casa do denunciado, o veículo ainda estava com o motor quente, indicando que havia sido utilizado há pouco tempo. Prosseguiu esclarecendo que a ocorrência foi apurada em conjunto à Polícia Militar, cabendo à Guarda a parte relativa ao desacato e aos militares o desdobramento relacionado ao disparo (mídia de f. 272). 



    Ao ser ouvido em juízo, o Guarda Municipal Reginaldo Nicodemos de Paulo confirmou o teor das declarações extrajudiciais de f. 04/04v. Esclareceu que à época dos fatos era lotado na UPA e ainda não possuía autorização para portar arma de fogo, apenas alguns outros guardas, vez que ainda estavam em processo de armamento. Em determinado momento, perceberam a movimentação de pessoas com identificações da torcida organizada da Galoucura. Ainda, recordou que dentre os veículos estavam um Punto e uma Ranger e acrescentou que esses indivíduos estavam distribuindo entre si bastões e se dirigindo em sentido à sede da torcida organizada denominada "Máfia Azul" (mídia de f. 272). 



    Prosseguiu esclarecendo que detiveram o acusado Roger em razão de direção perigosa e desobediência de ordem de parada, quando na direção do veículo Ranger, e que somente depois tiveram ciência que ele teria sido apontado como autor da tentativa de homicídio em tela. Durante a audiência, o guarda reconheceu pessoalmente o acusado e confirmou que a vítima da tentativa de homicídio o reconheceu como sendo o autor do disparos de arma de fogo (mídia de f. 272). 



    Explicou também que os veículos Ranger e Punto estavam o tempo todo no campo visual dos guardas, tendo perdido o Gol de vista apenas quando subiu um morro e estacionou, e que em seguida viu as pessoas que haviam desembarcado se locomovendo em direção à mata. Embora não tenha visto alguém se dirigindo em direção à residência, ressaltou que Roger confirmou ser o proprietário do veículo e que o carro estava sob sua cautela. 



    [...]



    A par de toda prova judicializada nesta fase sumária, não se pode concluir, com mínima segurança, que o manuscrito de fl. 213 sirva como retratação das declarações da vítima, prestadas em sede policial, mesmo porque é de se estranhar que ela não tenha mais sido localizada para confirmar, ou não, seu conteúdo. 



    O contexto fático e histórico que permeia a rivalidade entre grupos de indivíduos que se dizem torcedores de futebol na capital, que já levou à morte ou deixou gravemente lesionados diversos indivíduos, recomendam absoluta cautela na análise dessas provas. 



    Ademais, os agentes públicos ouvidos em juízo e que colheram informações acerca da autoria delitiva, não apenas no calor dos fatos mas também durante à fase investigatória, confirmaram as impressões que recaíam sobre o acusado. 



    Destarte, tenho que não há como acolher, nesta fase sumária, a tese da Defesa no tocante impronúncia do acusado por ausência de indícios de autoria. As evidências até então trazidas para os autos não ensejam um juízo seguro para afastar peremptoriamente a possibilidade de envolvimento do denunciado na empreitada criminosa. 



    Em suas alegações finais, o patrono do réu também afirma que "a acusação baseia-se única e exclusivamente me um depoimento da vítima prestado em sede da polícia civil e testemunhas ouvidas também em juízo, ressaltando-se os depoimentos contraditórios do órgão municipal" (f. 332). 



    Porém, conforme salientado acima, os depoimentos e relatórios produzidos na fase inquisitória foram confirmados pelos agentes públicos ouvidos em juízo, de forma que não há que se falar em conteúdo probatório precário - depoimento da vítima na fase extrajudicial (f. 07); as declarações judiciais e extrajudiciais dos Guardas Municipais Dalmir (fls. 02103 e mídia de f. 272) e Reginaldo (f. 04/04v e mídia de f. 272). 



    [...]



    Ressalto que a existência de provas colhidas na fase extrajudicial e corroboradas, ainda que em parte, em juízo podem ser suficientes para a submissão dos fatos ao Tribunal do Júri, assim como vem prevalecendo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 



    […] da análise do conjunto de fatos e provas expressamente consignado no acórdão recorrido e na sentença de pronúncia, extrai-se que, in casu, (i) o depoimento da vítima na fase policial (e-STJ fls. 494/495), (ii) a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal — segundo a qual, na data dos fatos, indivíduos nos veículos Fiat Punto e Ford Ranger estavam "distribuindo entre si bastões e se dirigindo em sentido à sede da torcida organizada denominada Máfia Azul", dando conta, ainda, de que o acusado teria sido reconhecido pela vítima como o autor de disparos de arma de fogo (e-STJ fls. 495/496 e 572/573) —, e o interrogatório judicial do acusado, que admitiu que, ao retornar do estádio na data dos fatos, estava na condução do veículo Ford Ranger apontado pela vítima como o do autor dos disparos de arma de fogo (e-STJ fl. 494), constituem indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos recorrentes. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



     



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.  



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente